Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602893-32.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAMIL ABU ALI DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAMIL ABU ALI DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602893-32.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JAMIL ABU ALI, CPF
968.161.399-68, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Progressista -
PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JAMIL ABU ALI DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JAMIL ABU ALI (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71996
16
10/03/2020 10:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.932

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602893-32.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAMIL ABU ALI DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
REQUERENTE: JAMIL ABU ALI
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
-
DEPUTADO ESTADUAL- CANDIDATO NÃO ELEITO – INTEMPESTIVIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEM A ASSINATURA DO CONTADOR - GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, SEM
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULO OU
PUBLICIDADES COM CARROS DE SOM. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCONSISTÊNCIA QUANTO À
SITUAÇÃO FISCAL DE FORNECEDOR. APONTAMENTO AFASTADO –
IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2.A falta de assinatura do contador no extrato de prestação de contas final
retificadora não prejudicou a análise das contas, ensejando a mera aposição de
ressalvas.
3.A existência de despesas realizadas com combustíveis exige o correspondente
registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
Todavia, considerando que o requerente ao menos declarou as referidas despesas
em sua prestação, juntando as respectivas notas fiscais, bem como que o valor de
R$450,05 corresponde a 2,03% do total de recursos movimentados pelo prestador
(R$22.120,00), não é razoável desaprovar as contas em virtude dessa
irregularidade.
Num. 7199616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

4.A situação fiscal de fornecedor, que consta como “baixada” na base de dados da
Receita Federal, além de datada posteriormente à emissão da nota fiscal juntada na
prestação de contas, constitui mero indício, necessitando de mais provas para
evidenciar, de fato, alguma ilegalidade. Apontamento afastado.
5.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 09/03/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JAMIL ABU ALI, relativa
às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PRP –

Partido Republicano Progressista e não foi eleito, obtendo 3.745 votos (ID 274428 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 852716 e 930916).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2724266) que, mesmo sem
intimação, apresentou prestação de contas final retificadora, conforme ID 2832416 e seguintes.

4.Ao final, aquele órgão técnico apresentou parecer conclusivo, opinando pelo julgamento

das contas como aprovadas com ressalvas(ID 5361266), diante das seguintes
irregularidades remanescentes: I) intempestividade da prestação de contas final (item 1.1); II)
extrato da prestação de contas sem a assinatura do prestador de contas e do profissional de
contabilidade (item 1.2); III) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som (item 5.1); e, IV)
inconsistência quanto à situação fiscal de fornecedor (item 5.2).
5.Intimado, o requerente não se manifestou sobre o parecer conclusivo (ID 5603566).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5628616, entendeu que as

irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução
TSE.
Num. 7199616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JAMIL ABU ALI, relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo

Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O candidato obteve 3.745 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou, de maneira tempestiva, sua prestação
de contas parcial em 13.09.2018, em conformidade com o artigo 50, §4º
, da já mencionada
[1]
Resolução.
3.A prestação de contas final foi entregue em 12.11.2018, portanto fora do prazo fixado pelo
artigo 52,
e §1º
, da Resolução TSE.
caput
[2]
4.Houve a apresentação de contas retificadoras em 14.03.2019 e, após relatório de diligência,
em 11.04.2019.

5.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$22.120,00, sendo:
R$12.120,00 de recursos próprios, sendo R$1.000,00 em estimáveis em dinheiro e
R$11.120,00 em recursos financeiros do prestador.
R$10.000,00 em recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Não há informação de repasse de recursos do Fundo Partidário.

6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID
5361266):
:
I) Intempestividade da prestação de contas final
Como mencionado anteriormente, o candidato extrapolou o prazo previsto no artigo 52 da
Resolução TSE nº23.553/2017, apresentando as contas finais em 16.11.2018.
Entretanto, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal irregularidade tem
natureza formal e não impede a análise e verificação das contas pelo Setor Técnico deste
Tribunal, razão pela qual permite sua aprovação com ressalvas.

II) Extrato da prestação de contas retificadora sem a assinatura do profissional
:
de contabilidade (item 1.2)
De fato, constata-se a ausência de assinatura do contador no extrato da prestação de contas
final retificadora, juntado no ID 2832666.
Num. 7199616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

A Resolução TSE nº23.553/17, em seu artigo 74, §1º, inciso II
, dispõe que na apresentação
[3]
de prestação de contas retificadora são obrigatórias as assinaturas nos campos constantes no
respectivo extrato.
Entretanto, a falha pode ser considerada formal uma vez que não prejudicou a fiscalização
sobre a movimentação financeira do prestador. Considerando, ainda, que os demais extratos
juntados estão devidamente assinados pelo profissional de contabilidade, tal irregularidade
enseja a mera aposição de ressalvas nas contas.
III) Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som
:
(item 5.1)
Verifica-se que o prestador realizou gastos com combustíveis no valor de R$450,05 com o
fornecedor I.M.S. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, sem informar os
veículos utilizados na campanha.
Em que pese tal fato constitua inegável irregularidade, visto que não esclarecido se o
combustível foi destinado a veículo próprio ou de terceiros, é de se relevar que o requerente ao
menos declarou as referidas despesas em sua prestação, juntando as respectivas notas fiscais.
Destaca-se ainda que o valor de R$450,05 corresponde a 2,03% do total de recursos
movimentados pelo prestador (R$22.120,00), não sendo razoável desaprovar as contas em
virtude dessa irregularidade.
Desta forma, considerando que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem
permear a análise das contas prestadas, tal irregularidade merece apenas a aposição de
ressalvas.
IV) I
:
nconsistência quanto à situação fiscal de fornecedor (item 5.2)
O setor técnico aponta ainda inconsistência quanto à situação fiscal do fornecedor T. TSUGUIO
TSUNETO – ME, que consta como “baixada” na base de dados da Receita Federal.
No entanto, em consulta ao site da Receita Federal, verifica-se que tal situação cadastral é
datada de
, sendo que a nota fiscal foi emitida em
14.02.2019
05.10.2018:
Num. 7199616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

Ainda que a referida situação já existisse no momento da expedição da nota fiscal, tal fato
constituiria apenas indício de uma possível omissão quanto ao verdadeiro fornecedor,
necessitando de mais provas para evidenciar, de fato, alguma ilegalidade.
Assim, afasta-se qualquer apontamento em relação a esta suposta irregularidade.
7.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
.
com ressalvas
8.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanho os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30 da Lei

nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido de
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JAMIL ABU ALI
julgar
, relativas às
Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.
Curitiba, 09 de março de 2020.
Num. 7199616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
):
art.28, §4º
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
(...)
§1º - Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização,
apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
[3] Art.74 - A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
(...)
§1º - Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II, a retificação das contas obriga o prestador de
contas a:
I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do SPCE;
II - apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de justificativas e,
quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602893-32.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JAMIL ABU ALI - Advogado do(a)
REQUERENTE:
CLEVERSON
FRANCISCO
VIEIRA
-
PR46362

Num. 7199616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 09.03.2020.
Num. 7199616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/03/2020 10:24:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031010241031900000006801392
Número do documento: 20031010241031900000006801392